Tribunal: TJDFT
Processo: 0750793-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A SEGURADORA E A ESTIPULANTE. FALTA DE REPASSE DOS PRÊMIOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA), condenando a seguradora ao pagamento de R$ 38.167,50, acrescidos de correção monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios.
2. O autor busca a majoração da indenização para R$ 76.335,00, bem como o afastamento da multa aplicada em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.
3. A ré alega inexistência de cobertura em razão da inadimplência da estipulante, requer a revisão dos honorários advocatícios e pugna pelo afastamento da incidência cumulativa de correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro pontos centrais a serem apreciados:
(I) apurar a existência de eventual erro material no cálculo da indenização securitária; (II) determinar se a falta de repasse dos prêmios pela estipulante tem o condão de afastar a responsabilidade da seguradora; (III) avaliar a pertinência da multa aplicada em razão de embargos de declaração considerados protelatórios; e (IV) examinar a correção da cobrança simultânea de correção monetária e juros de mora quando já utilizada a taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova pericial atesta a invalidez total e permanente do segurado para o exercício de sua função habitual, situação plenamente abrangida pela cobertura contratada. Inexistindo cláusula válida que autorize a redução proporcional da indenização — ônus que incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC — o valor devido deve corresponder a 100% do capital segurado, fixando-se em R$ 76.335,00.
6. A falta de repasse dos prêmios pela estipulante não exime a seguradora de responsabilidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 616 do STJ. O consumidor não pode suportar prejuízos decorrentes de falhas internas da cadeia de fornecimento, sobretudo quando não demonstrada a prévia notificação do segurado acerca de eventual suspensão contratual.
7. A multa aplicada em razão dos embargos de declaração deve ser afastada, pois o recurso tinha por finalidade sanar erro material, inexistindo caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC.
8. No tocante à taxa SELIC, não há cumulação indevida. A sentença determinou a incidência do IPCA até a data da citação e, a partir de então, apenas da SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, na redação dada pela Lei 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do autor provida para corrigir o valor da indenização e afastar a multa por embargos de declaração protelatórios. Apelação da ré desprovida. Decisão unânime. Tese de julgamento: "1. A indenização securitária por invalidez permanente por acidente deve corresponder à integralidade do capital segurado, salvo cláusula expressa válida prevendo redução proporcional. 2. A ausência de repasse do prêmio pela estipulante não afasta a responsabilidade da seguradora perante o segurado. 3. Não é cabível multa por embargos de declaração quando estes visam corrigir erro material. 4. A taxa SELIC não implica cobrança cumulativa de correção monetária e juros."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 344, 373, II, 1.012, 1.013 e 1.026, § 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; e CDC, arts. 3o, § 2o, e 7o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 616; REsp 1.762.808/PR; AgRg no AREsp 655283/RJ; e TJDFT, Acórdãos 1931961, 1880226 e 1979490).